Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia constante na cláusula 5.1 do contrato, correspondente a 2% (dois por cento) do valor de imóvel, no período de 28/05/2012 até 26/10/2014.
2. Reconhecida a culpa do comprador pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por sentença transitada em julgada, não há se falar em pagamento de qualquer indenização ou lucros cessantes por parte da construtora/vendedora.
3. Na hipótese, a matéria encontra-se abarcada pelo manto da coisa julgada, capaz de tornar imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica, não há se falar em rediscussão da causa de pedir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e provido.